Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-33.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000755-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KLEVERSON EDUARDO BRANDAO TELES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
JAKSON FLORENCIO DE MELO COSTA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

(ART
.
35 c/c
ART
.
40, IV, V e VI,
DA LEI N
º 11.343/2006
E ART.
2º, §§2º e 4º, I e IV,
DA LEI N
º 12.850/2013
).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PROCESSO
AGUARDANDO
A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA DE DOIS CORRÉUS.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

REVISÃO NONAGESIMAL.

INACOLHIMENTO.
ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PRECEDENTES. CUSTÓDIA REEXAMINADA E MANTIDA EM
1
0
/
01
/202
4
.

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECHAÇADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PACIENTE
ACUSADO DE ATUAR NA VENDA DE ENTORPECENTES E FAZER A SEGURANÇA DE INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA.
SUPOSTAMENTE INTEGRANTE
ATIVO
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTAD
A
PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMAS
DE FOGO
. NECESSIDA DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E REGULAR DESENVOLVIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. ENCARCERAMENTO CAUTELAR JUSTIFICADO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E
DENEGADA
.

1.
Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado por JAKSON FLORENCIO DE MELO COSTA, Advogado, em favor de KLEBERSON EDUARDO BRANDÃO TELES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa
/BA,
Dr.
Moisés Argones Martins
.

2.
Em breve síntese,
d
e acordo com a Denúncia, entre os meses de junho de 2022 e agosto de 2023, em
Paratinga
, os denunciados, dentre eles, o paciente, constituíram e integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, empregando arma de fogo e com participação de adolescente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens financeiras e de qualquer natureza.
N
o mesmo período, associaram-se, entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, de forma estável e permanente, mediante divisão de tarefas, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, entre Estados da Federação, envolvendo adolescente, com emprego de arma de fogo e processo de intimidação difusa e coletiva.

3.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
INOCORRÊNCIA.
In casu
,
t
ratando-se de demanda com
quatro
réus assistidos por advogados diversos e as circunstâncias ora relatadas,
sobretudo o fato de ainda estarem pendentes as manifestações das defesas dos corréus
Milena Rodrigues de Oliveira
e
Antônio Marcos Rodrigues Viana,
é possível concluir
que as particularidades do caso concreto justificam eventual morosidade, pois, tais fatores
, por si só, imprim
em
retardo à marcha processual, independente da atuação do Estado-juiz.

4
.
Destaque-se que o paciente foi preso em
29/08/2023,
de modo
n
ão se mostra excessivo o tempo de prisão cautelar,
à luz d
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando cotejadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.

5
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

INACOLHIMENTO.

Na espécie
,
evidenciou-se que
a prisão preventiva
foi
reavaliada e mantida, em decisão
proferida em
1
0
/
01
/2023, na medida em que foi indeferido o pedido de relaxamento de prisão (
ID 56150190
)
,
logo
, não
ressai o alegado
constrangimento ilegal por inobservância do prazo previsto no art. 316 do CPP.

6
.
TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECHAÇADA.
Haja vista a certeza da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e para garantir o regular desenvolvimento da persecução penal.

7.
Compulsando os autos, depreende-se que o paciente foi preso no curso de investigações realizadas no Município de Paratinga visando coibir o tráfico de drogas na localidade. Segundo o apurado, em tese, o acusado seria atuava na venda de entorpecentes e fazia a segurança dos integrantes da Facção criminosa, assim como ostentava arma de fogo do tipo metralhadora para intimidar pessoas no âmbito da organização criminosa.
Apurados os fatos, o Ministério Público denunciou o paciente em conjunto com três corréus pela prática dos delitos do artigo 35, c/c o artigo 40, incisos IV, V e VI, da Lei n.º 11.343/2006; e art. 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, em concurso material.

8.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo destacou que todos os envolvidos são membros ativos da organização criminosa denominada “Bonde do Zoológico” ou “Tudo 3”, atuante na prática de vários delitos no âmbito local e, com mais razão, no tráfico de drogas com emprego de armas de fogo.

9.
Dessarte, no contexto delineado, sendo o paciente integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, infere-se que o decreto preventivo está calcado em elementos dispostos nos autos, apresentando fundamentação idônea. Ao revés da argumentação expendida pela defesa, da detida análise dos fatos e provas resta justificada a segregação cautelar e a insuficiência de outras medidas.

10.
Portanto, a
decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema.

11. Outrossim, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva.

12. No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a ordem pública.

13. Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

14.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de ID 56304690, subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

15. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
80
00755
-
3
3
.202
4
.8.05.0000
,
impetrado por JAKSON FLORENCIO DE MELO COSTA,
a
dvogado, em favor de KLEBERSON EDUARDO BRANDÃO TELES apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR
A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

ac06